Tribunal: STF
Processo: ARE 1355612
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a pretensão do recorrente destoa da orientação consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como dependeria da análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADE. MULTA. ARTIGO 24 DA LEI Nº 3.820/60. INCONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO EM NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSOS PREJUDICADOS. - As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei nº 5.724/71. - O Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa nos termos do dispositivo mencionado, vale dizer, em número de salários mínimos, ofende o artigo 70, inciso IV, da Constituição Federal, conforme havia sido assentado na ADI 1.425. - Desse modo, indevida a exação em comento, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau que a considerou exigível. Destaquem-se os preceitos da Lei Magna que outorgam ao Supremo Tribunal Federal a incumbência de garantir a inteireza e unificar a interpretação do direito constitucional. Assim, à vista do posicionamento firmado pela Corte Suprema sobre o tema, entende-se superada a constitucionalidade da fixação da multa pelo CRF SP defendida na manifestação apresentada na forma do artigo 1º do CPC. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 2º, 6º, 7º, IV, e 196, da Constituição Federal, sustentando, em suma, a constitucionalidade da fixação da multa em salários mínimos.



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    2. Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim assinalou:



    As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei n° 5.724/7 1, que assim dispõe em seu artigo 1º, verbis: 



    [...]



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa nos termos do dispositivo mencionado, vale dizer, em número de salários mínimos, ofende o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, conforme havia sido assentado na ADI 1.425. Eis a ementa: 



    [...]



    Destaquem-se os preceitos da Lei Magna que outorgam ao Supremo Tribunal Federal a incumbência de garantir a inteireza e unificar a interpretação do direito constitucional. Assim, à vista do posicionamento firmado pela Corte Suprema sobre o tema, entende-se superada a constitucionalidade da fixação da multa pelo CRF SP defendida na manifestação apresentada na forma do artigo 10 do CPC. 



    Vê-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não diverge da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. Nesse sentido:



    SALÁRIO MÍNIMO – VINCULAÇÃO – Esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa” (RE n. 445.282- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009). “Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: "Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido". - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-ínimo para qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado". Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. - É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto” (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 31.3.2000). 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes julgados: RE 500.123, ministro Dias Toffoli; RE 481.933, ministro Joaquim Barbosa. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator